Tribunal: TJES
Processo: 5018216-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018216-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RICARDO ZAMPROGNO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DOS EFEITOS DO DÉBITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ricardo Zamprogno, deferiu medida liminar para: (I) suspender a exigibilidade do débito originado do TOI nº 9302651 e dos demonstrativos dele decorrentes; (II) determinar a exclusão do nome do autor de cadastros de restrição ao crédito no prazo de 48 horas, com comprovação em 5 dias; (III) vedar novas inscrições do nome do autor nos referidos cadastros; e (IV) impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base no débito discutido, até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e regulatórios para a suspensão dos efeitos do débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), à luz da observância do contraditório, da ampla defesa e da legalidade do procedimento adotado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão recorrida encontra respaldo em fundamentos relevantes, notadamente a inobservância, pela concessionária, das exigências normativas previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente no que tange à comunicação prévia, acompanhamento da inspeção pelo consumidor e entrega imediata do TOI.

A substituição do medidor e a lavratura unilateral do TOI, sem participação do consumidor ou de representante, afrontam os arts. 590, 591 e 596 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 e o art. 129 da Resolução ANEEL n. 414/2010, comprometendo a validade do procedimento e justificando a suspensão dos efeitos do débito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 699, reconhece a possibilidade de corte administrativo do fornecimento de energia em caso de recuperação de consumo, desde que respeitados o contraditório e os requisitos formais, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar estritamente os requisitos previstos nas resoluções da ANEEL quanto à apuração de irregularidades no consumo, sob pena de nulidade do TOI e suspensão dos efeitos do débito dele decorrente.

A ausência de comunicação prévia, da participação do consumidor e da entrega imediata do TOI inviabiliza a exigibilidade do débito apurado e a adoção de medidas restritivas com base nesse valor.

A medida liminar que impede a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos e a interrupção do fornecimento de energia é cabível quando demonstrada a plausibilidade da tese de violação ao contraditório no procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 590, 591, 596; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/SP (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11-03-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018216-51.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADO: RICARDO ZAMPROGNO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE E OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

em face d
a
respeitável
decisão
id
78959080
(PJe de primeiro grau),
proferida
pel
o

ilustre Juiz de Direito
da Quinta Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência”, registrada sob o n. 5036723-85.2025.8.08.0024, proposta contra ela por
Ricardo Zamprogno
,
que
deferiu
a tutela
provisória
de urgência para determinar que a ré “(i) suspenda a exigibilidade do débito originado do TOI nº 9302651 e dos demonstrativos dele decorrentes, até ulterior deliberação neste feito; (ii) proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à retirada do nome do autor de quaisquer cadastros de restrição ao crédito em razão dos débitos discutidos nestes autos, comprovando nos autos em 5 (cinco) dias; (iii) se abstenha de promover novas inscrições do nome do autor em cadastros restritivos por tais débitos, enquanto pendente a discussão judicial; (iv) se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor com fundamento nos débitos impugnados nestes autos, até decisão final”.

Nas razões do recurso (id 16684944
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “o débito relativo ao TOI em questão é legítimo, decorrente de irregularidade devidamente apurada”; 2) há “inequívoco conhecimento do Agravado quanto aos atos da EDP, tendo em vista que recebeu o Demonstrativo de Cálculo referente ao TOI via e-mail”; 3) “o faturamento e cobrança da recuperação do consumo foram realizados dentro do prazo legal”; 4) “a suspensão do fornecimento de energia elétrica é medida previsa em lei para casos de inadimplemento”; 5) deve ser reconhecido o “exercício regular de direito a cobrança de débitos devidos e não adimplidos”; e 6) não há periculum in mora.

Requereu provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida
”no que tange ao deferimento do pleito liminar, ante a ausência dos requisitos do Art. 300 do CPC.”

O recurso não deve ser provido.

O
art. 927, inc. III, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão... os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado estabeleceu, sob o Tema n. 699, orientação no sentido de que “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

No caso, tenho por presentes fortes indícios de violação do princípio do contraditório por parte da recorrente. Conforme restou mencionado na respeitável decisão recorrida “A narrativa e a documentação juntada aos autos evidenciam que a concessionária promoveu a substituição do medidor da unidade consumidora sem comunicação prévia, sem a presença do consumidor ou de representante por ele indicado, e, posteriormente, lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), atribuindo de forma unilateral suposta irregularidade no equipamento e calculando retroativamente o consumo. Tal procedimento contraria normas expressas da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que, em seu art. 590, condiciona a caracterização de procedimento irregular a um conjunto de evidências técnicas; no art. 591, I e § 3º, exige a entrega do TOI ao consumidor no momento da inspeção, garantindo-se a sua ciência e possibilidade de acompanhamento; e no art. 596, impõe a determinação técnica e fundamentada do período de irregularidade, evitando presunções arbitrárias. Do mesmo modo, a Resolução ANEEL nº 414/2010, em seu art. 129, estabelece deveres de comunicação, transparência e participação do consumidor nos atos de inspeção e substituição de equipamentos, assegurando a higidez do procedimento administrativo e o contraditório mínimo”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.